Tribunal: STF
Processo: RE 630810
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF



    1.  Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, providências vedadas em recurso extraordinário. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.